Tribunal: TJSP
Processo: 1001294-38.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL– INDENIZATÓRIA – ASSÉDIO MORAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - Pretensão de condenação do Município de Hortolândia ao pagamento de indenização por danos morais – Alegação de assédio moral não demonstrada - Ônus imposto ao autor da ação, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Precedentes - Sentença mantida - Recurso improvido.